Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024517-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 544.357.141-91 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), TEMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPOSITO - CPF: 010.025.721-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAINEY TONI DA SILVA - CPF: 004.296.611-69 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se restar comprovado que o Reclamado Rainey Toni da Silva adquiriu o veículo, este passa a ser responsável pelo pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde a sua aquisição, bem como deve ser realizada a transferência de propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT para o nome do comprador.

A propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT deve ser registrada em nome do atual proprietário e os débitos vinculados ao veículo passam a ser sua responsabilidade, desde a data da alienação do veículo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão quanto à confissão nos autos do reclamado Rainey Toni da Silva, que confirmou a compra do veículo objeto da lide em 2008, mas que este foi repassado para um terceiro chamado Jonathan Ducarmo Rosa, no ano de 2017. Portanto, deve haver a transferência do veículo para o nome do reclamado Rainey Toni da Silva. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1024517-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Emanuel Pinheiro Esposito

Embargada(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Estado de Mato Grosso

Rainey Toni Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, diante da confissão da parte Rainey Toni Da Silva acostada nos autos, a meu ver, a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para /sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com
os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Reclamante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O recorrente, alega, em síntese, que o veículo o Volkswagen Gol, cor prata, Placa KAF6628, Renavam 00730130401, ano/modelo 2000/2000, foi ele alienado no ano de 2008. Sustenta que em 2021 foi surpreendido ao descobrir que haviam débitos em seu nome inscritos em dívida ativa, além de multas, assim, descobriu que o veículo foi alienado pelo BANCO FINASA SA em 16/04/2008 às para RAINEY TONI DA SILVA, devendo desta forma constar o nome deste como titular e responsável pelos débitos de IPVA posteriores a data da alienação do bem.

O reclamado Rainey Toni Da Silva, em contestação alegou ilegitimidade passiva, visto que repassou o veículo para terceiro o Senhor Jonathan Ducarmo Rosa, assim, este é quem deve responder pelos débitos questionados nos autos. Afirma que já possui a carta de quitação do veículo e que a compra deste não foi efetuada com o reclamante, mas com a Ariel Automóveis e Concessionária, não tendo lhe sido entregue o DUT (Documento único de Transferência) e em razão deste fato não efetuou a transferência para o seu nome, assim inexiste qualquer responsabilidade quanto aos danos alegados pelo autor, vez que a comunicação da venda junto ao DETRAN deve ser efetuada pelo proprietário do veículo.

O
Estado de Mato Grosso, ao inscrever o nome do reclamante em dívida ativa agiu dentro do seu dever, vez que os dados para a inclusão dos débitos em dívida ativa são repassados pelo Departamento de Trânsito, não havendo que se falar em ilegalidade nos atos praticados pelo Estado.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, sustenta que inexiste prova da comunicação de venda junto ao órgão de trânsito, devendo mantido os débitos tributários relativos à IPVA, licenciamento e seguro DPVAT e eventuais multas lançadas sobe o veículo descrito na inicial.

No presente caso restou comprovado que o autor não mais possui a posse/propriedade do veículo, pois em 16/04/2008, foi realizada a alienação em nome de Rainey Toni Da Silva, assim, restando demonstrado que o autor não possui mais a posse do veículo, o adquirente passou a
ser responsável pelo pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde a sua aquisição.

Com efeito, a propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT deve ser registrada em nome do Reclamado
Rainey Toni Da Silva
e os

débitos vinculados ao veículo, desde 2008, passam a ser sua responsabilidade, caso não tenha mais a propriedade do veículo, cabe a este encontrar o atual proprietário para que lhe seja repassada a responsabilidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determino
que o DETRAN proceda a transferência de propriedade do veículo Volkswagen Gol, cor prata, Placa KAF6628, Renavam 00730130401, ano/modelo 2000/2000, para o senhor
RAINEY TONI DA SILVA
(CPF 004.296.611-69

– endereço: Rua Saracura, Quadra 135, Casa 36, CPA IV, Cuiabá/MT), sendo de responsabilidade deste o pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde o ano de 2008.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023